Tribunal: TJMT
Processo: 0007420-08.2016.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007420-08.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 032.646.341-04 (APELADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO - CPF: 034.511.051-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

–

IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA

–

PRETENDIDO
AUMENTO DA PENA-BASE

– ACOLHIMENTO –

MAUS ANTECEDENTES VERIFICADO – REVOGAÇÃO DA SUB
STITUIÇÃO POR
PENA RESTRITIVA DE DIREITO –

IMPOSSIBILIDADE

– MEDIDA RECOMENDÁVEL – FIXAÇÃO DE

REGIME MAIS
GRAVOSO
– NÃO ACOLHIMENTO

–

RÉU NÃO REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Entende-se por maus antecedentes a circunstância judicial que representa a vida pregressa do indivíduo, mesmo com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento.

“Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que é possível a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos aos reincidentes, desde que a reincidência não seja específica e o benefício seja socialmente recomendável. Cito: AgRg no AREsp n. 1.559.740/MG, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.”

Consoante ao art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, poderá cumprir a pena de reclusão, inicialmente, em regime aberto, o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado pelo
Ministério Público
tirado em face de decisão que condenou
Diogo Nogueira Fernandes

como incurso no artigo 14 da Lei. 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos, e 10 (dez) dias-multa
, substituída
por
duas penas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução.

O Ministério Público
busca pela valoração negativa da circunstância judicial referente aos “maus antecedentes”, em razão da existência de duas condenações de crimes anteriores com trânsito em julgado posterior, a “personalidade” por possuir personalidade desviada e voltada à delinquência, e a “conduta social” do denunciado por ser uma pessoa que não contribui pelo desenvolvimento familiar e da comunidade em que vive.

Manifestou, em contrarrazões, a defesa pugnando a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, alternativamente requer que seja desclassificado o crime do art. 14 para o art.12 da mesma lei, e a prescrição da pretensão executiva. (Id. 167419437).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no Id. 168145182, opinou
pelo não conhecimento dos pedidos arrolados nas contrarrazões e pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, verifica-se que em contrarrazões a defesa formulou pedidos de absolvição com base no art. 386, IV, e alternativamente, para que seja a conduta desclassificada do art. 14 para o art. 12 da mesma lei, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

No entanto, embora o réu tenha sido devidamente intimado pessoalmente da sentença (Id.167420348), não manifestou interesse em recorrer.

Portanto, inviável formular pedidos em contrarrazões, razão pela não conheço os pedidos formulados, devido à preclusão.

“[...]
Os pedidos defensivos de absolvição ou desclassificação da conduta imputada ao apelado, formulados nas contrarrazões, são intempestivos e se voltam à discussão de matéria preclusa”. (Sic)

[...](N.U 0003032-16.2019.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (Destaquei)

“[...]
1.
A interposição do recurso dentro do prazo representa um ônus ao recorrente, sendo certo que a intempestividade acarreta preclusão temporal, levando ao não conhecimento da impugnação, tal como no caso do vertente recurso em que a defesa se insurgiu contra os fundamentos da sentença na peça de contrarrazões e não em apelo próprio dentro do prazo legal.
[...]
(N.U 1005849-17.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)(destaquei)

Extrai-se da
denúncia:

“[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 08 de julho de 2.016, por volta das 18:00 horas, no interior da residência localizada no Jardim Nova Barra Norte, quadra 300, lote 2B, nesta cidade, pertencente à terceira pessoa (Pedro Henrique Sousa Lopes), mediante prévio ajuste e comunhão de propósitos, os denunciados foram flagrados por agentes da polícia judiciária civil, ocultando, 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, calibre .38, e 2 (dois) cartuchos calibre.38 marca "Hermanos Orbea Eibar", número de Série 237244 (Auto de apreensão às fls. 37-IP) na referida residência alheia; cuja eficiência se encontra evidenciada através do laudo pericial de balística forense encartado às fls. 32/33-IP, sem possuir registro e porte, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Nos moldes elucidados no caderno informativo vislumbra-se que, os agentes da Policia Judiciária Civil, visando averiguar um roubo ocorrido na cidade, cujo suspeito é Pedro Henrique Sousa, deslocaram-se até a residência deste. Ocorre que, chegando ao local foi localizada a referida arma de fogo e dois cartuchos não deflagrados na parte externa da casa, na janela do banheiro, cuja arma de fogo e munições foram ali ocultadas pelos indiciados, que não residiam no local, indicando serem amigos de Pedro Henrique, momento em que foi dada voz de prisão aos mesmos.

Ante o exposto, os denunciados CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO e DIOGO NOGUEIRA FERNANDES estão incursos na figura típica capitulada no art. 14, caput, da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) [...]”

Após regular trâmite processual,
foi julgada procedente a pretensão punitiva,
condenando

os acusados
Cleiton Marçal De Albuquerque Damião
e
Diogo Nogueira Fernandes,
pela prática do delito de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no
art. 14 da Lei. 10.826/03
.
Contudo, foi julgada extinta a punibilidade do réu
Cleiton Marçal De Albuquerque
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro assente no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

O Ministério Público recorre almejando o recrudescimento da pena imposta ao réu, por meio da valoração negativa dos “maus antecedentes” visto que este cometeu os crimes anteriormente ao ilícito em questão, e com trânsito em julgado posterior, a “personalidade” por entender é voltada para a delinquência e a “conduta social” por não respeitar os preceitos mais rudimentares de um homem médio.

Pois bem.
O inconformismo ministerial merece parcial provimento.

Inicialmente, entende-se por maus antecedentes a circunstância judicial que representa a vida pregressa do indivíduo, mesmo com trânsito em julgado posterior ao delito em julgamento.

No tocante à primeira fase da dosimetria, vejamos o que restou estabelecido na sentença,
in verbis
:

“[...]As circunstâncias judiciais são favoráveis aos condenados, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal para ambos.[...]”

Denota-se
que, conforme juntado pela acusação em ID. 167419424, relatório da situação processual executória do acusado Diogo Nogueira Fernandes, o réu cumpre pena, em razão das condenações dos autos nº 0006003-59.2012.8.11.0004 – com trânsito em julgado em 01/10/2018 e ação nº 0001184-74.2015.8.11.0004 – com trânsito em julgado 08/11/2016.

Como se vê, em relação ao apelado Diogo Nogueira, a circunstância judicial atinente aos “maus antecedentes” não foi aferida pelo magistrado, razão pela qual merece reparo a sentença proferida
neste ponto.

Por outro lado, entendo não ser possível valorar de forma desfavorável ao réu à circunstância da “personalidade” sob fundamento de o réu ser voltado para a delinquência, visto que caracterizaria
bis in idem
, em razão de já ter sido valorado como “maus antecedentes”, bem como não se extrai dos autos elementos suficientes para demonstrar que é pessoa agressiva, com insensibilidade acentuada e de elevada periculosidade.

Outrossim, com relação à valoração negativa da “conduta social”, entendo que razão não assiste ao apelante, pois embora sustente que o réu em nada contribuiu pelo desenvolvimento familiar e da comunidade em que vive a mera afirmação, sem elementos nos autos que justifiquem a negativa da conduta social, é insuficiente para negativar a circunstância judicial.

Sobre o tema, leciona
Guilherme de Souza Nucci,
“a conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora”
(Código Penal Comentado, ERT, 10ª Edição, pág. 405).

“[...]
A exasperação da reprimenda basilar em virtude da culpabilidade deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e vagas, tampouco empregados aspectos integrantes ao próprio tipo penal para exasperação da pena-base, como o emprego de arma de fogo na prática do roubo.

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” [STJ, Tema Repetitivo n. 1.077].

[...](N.U 0035878-13.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022) destaquei

Diante da fundamentação supra, passo ao redimensionamento da pena em relação ao acusado
Diogo Nogueira Fernandes
:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Na primeira fase,
em virtude do reconhecimento da

circunstância judicial negativa “maus antecedentes” – autos nº 0006003-59.2012.8.11.0004 – com trânsito em julgado em 01/10/2018 e ação nº 0001184-74.2015.8.11.0004 – com trânsito em julgado 08/11/2016, utilizando a fração de 1/8 conforme sugerido em recurso ministerial, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 3 (três) meses e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, não existe
m
agravantes/atenuantes, razão pela qual fixo a pena provisória em
2 (dois) anos e 3 (três) meses e 20 (vinte) dias-multa

Na terceira fase, não há causas de aumento/diminuição de pena, fixo então a pena definitiva em
2 (dois) anos e 3 (três) meses e 20 (vinte) dias-multa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que é possível a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos aos reincidentes, desde que a reincidência não seja específica e o benefício seja socialmente recomendável. Cito: AgRg no AREsp n. 1.559.740/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.

Consoante se pode aferir da folha de antecedentes criminais, o réu não é reincidente, o que demonstra que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é socialmente recomendável, razão pela qual mantenho o benefício, nos termos do art. 44.

P
or fim, pugna a necessidade de fixação de regime semiaberto
para início
de cumprimento de pena, entretanto, deve ser analisada a situação fática/jurídica, além da função ressocializadora da pena.

No caso, consoante ao art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, poderá cumprir a pena de reclusão, inicialmente, em regime aberto, o condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Dessa forma, respeitando os princípios razoabilidade e proporcionalidade, e sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, e o réu não é reincidente, deverá cumprir em regime inicial aberto, assim mantenho o regime inicial de cumprimento.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, a fim de redimensionar a pena do apelado
Diogo Nogueira Fernandes, para 2 (dois) anos e 3 (três) meses e 20 (vinte) dias-multa,
mantendo incólumes os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023